Tribunal: STF
Processo: RE 1506821
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (eDoc. 19) interposto por Jussara de Moraes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc. 16) assim ementado:



    Apelação Servidora pública municipal ocupante de dois cargos de professor. Aposentadoria voluntária pelo RGPS de um dos cargos, resultando exoneração de ambas as matrículas. Ação visando à reintegração da servidora à matrícula mais recente, bem como à complementação de aposentadoria referente ao cargo em que se aposentou. Sentença de parcial procedência, afastada a pretensão no tocante a complementação de aposentadoria. Remessa necessária e recursos voluntários das partes. Desprovimento de rigor. De fato é devida a reintegração da servidora ao cargo para o qual aprovada em concurso em data mais recente. Nos termos da Lei 8.112/90, em seu artigo 118, § 3º, não é proibida a percepção de vencimento de cargo público com proventos de inatividade, quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Complementação de pensão indevida. Ausência de amparo legal. Inexistência de regime próprio de previdência social (RPPS) no município. Precedentes. R. sentença mantida. Recursos desprovidos.



    Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 37, § 10, e 40, III, ‘a’, ambos  da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Assevera que “em sendo os requisitos da aposentadoria do autor preenchidos em período anterior à data de promulgação da Emenda Constitucional 103/19, Reforma da Previdência, é devida a complementação da aposentadoria”.



    Requer seja reconhecido o direito de obter complementação de sua aposentadoria junto ao INSS, de forma que seu benefício corresponda a proventos integrais.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, ao eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 1150 (e.Doc. 38).



    A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal estadual refutou o juízo de retratação (eDoc 41) e, então, devolvidos os autos a esta Corte, me vieram conclusos.



    O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não prospera. 



    A autora, ora recorrente, requer o direito à complementação de sua aposentadoria, a ser paga pelo Município, em virtude do direito à integralidade e à paridade.



    O Tribunal de origem se amparou no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional local para concluir pela improcedência do pedido, conforme se percebe dos trechos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor :  



    No que diz respeito à pretendida complementação de aposentadoria, não viceja a pretensão da autora.



    A autora somente teria direito à integralidade de proventos, como pretende, se, antes da Emenda Constitucional 41/2003 o Município de Iperó tivesse criado seu regime próprio de previdência, em observância à Lei n. 9.717/98 (que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal) - o que não fez



    A ausência de implementação de regime próprio de previdência social ocorre em muitos municípios e, em relação a essa omissão legislativa, assim preleciona Fábio Zambitte Ibrahim, em sua obra “Curso de Direito Previdenciário” (15ª. Edição, ed. Impetus, 2010, p. 40):  



    “Com as modificações da EC n. 41/03, o caput do art. 40 da Carta de 1988 assegura, expressamente, o direito do servidor a regime previdenciário de caráter contributivo e solidário. Entendo que tal preceito não impõe, necessariamente, a criação de regimes próprios pelos entes federativos em favor de seus servidores ocupantes de cargo efetivo. Ademais, muitos Municípios não atingem sequer a massa crítica necessária ao funcionamento adequado, do ponto de vista atuarial, de um sistema previdenciário”.  



    Rever o posicionamento da adotado pela origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido Plenário no ARE 1.305.290 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.  



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente